Tribunal: TJSP
Processo: 1005941-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória de danos morais - existência do débito não comprovada - alegada renegociação de dívida - documento não trazido aos autos - renegociação negada pela autora - danos morais não configurados - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.